Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-59.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000001-59.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: IARA VIDAL DOS SANTOS Advogado(s):EDUARDO ELIAS DE OLIVEIRA, EISIELE DOS SANTOS REIS ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO, HORAS EXTRAS, FGTS E AVISO PRÉVIO. OMISSÃO DA LEI ESPECÍFICA (LEI MUNICIPAL Nº 1053/2017) QUANTO A TAIS VERBAS E AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO MUNICIPAL PARA EXTENSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECOLHIMENTO DE INSS. DEVIDO. PREVISÃO LEGAL E ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS contra sentença que, em AÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CONTRATO TEMPORÁRIO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de FGTS, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, aviso prévio, horas extras e recolhimento de INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar o direito da servidora temporária a: a) 13º salário e férias acrescidas de 1/3; b) horas extras; c) FGTS e sua multa de 40%; d) aviso prévio; e) recolhimento de INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Das Preliminares: A preliminar de intempestividade do recurso do Município é rejeitada. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, suscitada pelo Município com base na LRF, é rejeitada, porquanto as limitações orçamentárias não justificam o inadimplemento de verbas devidas a servidores. A preliminar de cerceamento de defesa, pela ausência de prazo para prova de quitação, é rejeitada, visto que o ônus da prova do pagamento recai sobre o Município, detentor dos registros, e a concordância com o julgamento antecipado preclui o direito à produção de provas adicionais. 2. Da Inexistência de Direito a Verbas Celetistas e outras Vantagens para Servidores Temporários sem Previsão Legal Específica ou Desvirtuamento do Vínculo: O direito ao 13º salário, férias acrescidas de 1/3, horas extras, FGTS e aviso prévio não são devidos a servidores temporários contratados sob a Lei Municipal nº 1053/2017, pois essa lei específica é omissa quanto a tais verbas, e não houve desvirtuamento do contrato. O Tema 551 do STF afasta o direito a 13º salário e férias em tais casos, e verbas como horas extras, FGTS e aviso prévio são de natureza celetista, não extensíveis ao regime administrativo. Precedente específico desta Corte corrobora tal entendimento. 3. Do Recolhimento de INSS: O recolhimento de INSS é dever legal do empregador, e a Lei Municipal nº 1053/2017 expressamente prevê a contribuição obrigatória ao Regime Geral de Previdência para os contratados. O Município não comprovou a quitação dessa verba, impondo-se sua manutenção na condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É indevido o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço a servidor público temporário quando a lei específica da contratação temporária for omissa e não houver desvirtuamento do vínculo, conforme o Tema 551 do STF. 2. Horas extras são indevidas a servidor público temporário quando não há previsão na lei específica da contratação. 3. O aviso prévio é indevido a servidor público temporário, por ser verba de natureza celetista não extensível ao regime administrativo. 4. É indevido o pagamento de FGTS para contratos temporários constitucionalmente válidos e não declarados nulos ou irregulares por desvirtuamento. 5. O recolhimento de INSS é devido para servidor público temporário quando previsto em lei e não comprovada a quitação pelo ente público.". Dispositivos Relevantes Citados: CF/88: Art. 7º, XVII; Art. 37, IX, § 2º; Art. 39, § 3º; EC nº 113/2021; Código de Processo Civil: Arts. 373, II; 496, I; 1.013, § 3º, III; Lei Municipal nº 540/1998: Arts. 100, 102, 145, I e IV; Lei Municipal nº 1053/2017: Art. 3º; Art. 12; Lei Municipal nº 1.120/2018; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): Art. 19, § 1º; Art. 21. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula Vinculante 4; Tema 551 (RE 1066677), Tema 810; STJ: AgRg no REsp 1433550/RN (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe: 12/08/2014); REsp nº 1.517.625/AL (Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019); AgInt no AgRg no REsp: 1278177 MG (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 28/06/2017); TJBA: Apelação Cível nº 8000030-17.2021.8.05.0043 (Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2023). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000001-59.2024.8.05.0043, em que figura como apelante o MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e, como apelado, IARA VIDAL DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Canavieiras, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA